Tribunal: TJPA
Processo: 0004764-52.2017.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004764-52.2017.8.14.0039

APELANTE: JESSICA ANCHIETA GONCALVES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL –
roubo impróprio -
art. 157, §1º, do Código Penal Brasileiro –
1) DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O DELITO DE FURTO – IMPROVIMENTO.
A apelante, de posse da
res furtiva
, jogou um vidro de perfume em direção da ofendida, no intuito de fugir com o bem subtraído, caracterizando o roubo impróprio, disposto no §1º, do art. 157, do CPB, restando configurada a grave ameaça contra a pessoa, elementar do crime de roubo, inviabilizando a desclassificação pleiteada.
2)

APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A

CONDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL – IMPROVIMENTO
.
Impossibilidade de condução da reprimenda corporal aquém do mínimo legal na segunda fase do processo dosimétrico em virtude da incidência da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III,
d
, do CPB), em atenção ao enunciado da Súmula nº 231 do STJ e do entendimento jurisprudencial consolidado nos tribunais pátrios brasileiros.
3)

COMPENSAÇÃO ENTRE ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA
E AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA
– PROCEDÊNCIA
. Constatada a incidência da atenuante da confissão e agravante da reincidência, foi realizada a
compensação integral entre ambas
. Precedente do STJ. Redimensionamento da reprimenda final.

4) RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
, compensando atenuante e agravante e redimensionando a reprimenda final para 04 anos e 10 dias-multa
.
DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e dar-lhe parcial provimento
,
para realizar compensação entre atenuante e agravante e redimensionar a reprimenda final da apelante para 04 anos e 10 dias-multa, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
JESSICA ANCHIETA GONÇALVES
,
inconformada com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Paragominas, que a condenou pela prática do crime de roubo impróprio, previsto no
art. 157, §1º, do
CPB, cominando a
pena
de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa, para cumprimento da reprimenda em regime aberto, estabelecendo-se a pena pecuniária à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso (ID 9550970
)
.

Em suas razões recursais, a defesa pugnou pela desclassificação da conduta para o delito de furto, argumentando a não caracterização da grave ameaça.

Subsidiariamente, sustentou a aplicação da atenuante da confissão ao crime de furto, por fim, a devida compensação da referida atenuante com a agravante da reincidência (ID 9550973 e 9550974)

Nas contrarrazões ao recurso (ID 9550974), o
Parquet
pugnou pelo conhecimento e provimento do apelo, para que seja desclassificada a conduta delitiva para o crime de furto, disposto no art. 155, caput, do CPB.

Por seu turno, a Procuradoria de Justiça, em seu parecer, manifestou-se pelo parcial provimento ao recurso defensivo, no sentido de realizar a compensação entre atenuante da confissão e agravante da reincidência. (ID 9550974)

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Acerca da imputação em desfavor da apelante, narra a denúncia, em síntese:

“Narram os autos que no dia 15 (quinze) de março de 2017 (dois mil e dezessete), por volta das 20hs, a denunciada JESSICA ANCHIETA GONÇALVES subtraiu um aparelho celular SAMSUNG J7, cor preta, de dentro da residência da vítima PRISCILLA MARTINS DE PAULA, localizada na Rua do Contorno, no 1073, Bairro Centro, nesta cidade.

Consta que a vítima ao entrar em sua residência foi surpreendida com a presença da denunciada dentro do imóvel, sendo que esta última ao ser flagrada subtraindo um vidro de perfume, atirou o objeto na vítima para intimidá-la e assegurar sua fuga. Em seguida, a denunciada se evadiu do local dos fatos e a vítima ao perceber a falta de seu aparelho celular, acionou a Polícia Militar, a qual somente conseguiu localizar a denunciada dois dias após os fatos, qual seja dia 17/03/2017.

Assim sendo, ao ser interrogada pela Polícia, a denunciada confessou que havia vendido o aparelho celular para WANDERSON BRITO DE SOUSA pela quantia de R$ 100,00 (cem reais) e com esse dinheiro comprou 12 (doze) pedras de "crack", por ser viciada em entorpecentes. Nesse sentido, a Polícia Militar se diligenciou até a casa do nacional WANDERSON, o qual confirmou a versão dada pela denunciada e entregou o aparelho celular roubado para os policiais, sendo este após o ocorrido devolvido para a vítima.

Em sede policial, a denunciada confessou a autoria delitiva do crime, afirmando que estava transitando pela Rua do Contorno, nesta cidade, ocasião em que avistou uma casa com o muro baixo e por isso pulou o muro para subtrair alguma coisa e vender em troca de drogas.”

Após a instrução, a denúncia foi julgada procedente, sendo a apelante
JESSICA ANCHIETA GONÇALVES
condenada pela prática do crime de roubo impróprio, previsto no art. 157, §1º, do CPB.

1.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO

Conforme bem asseverou o juízo sentenciante, incabível o deferimento do pleito de desclassificação da conduta para o crime de furto, vez que de forma coesa e uníssona percebe-se, no depoimento da vítima, que a apelante realizou a conduta de roubo impróprio, prevista no §1º, do art. 157, do CPB, vez que, de posse da
res furtiva
(celular), no intuito de fugir, jogou um vidro de perfume em direção à vítima, não a acertando pelo fato da mesma ter se esquivado, nestes termos,
está plenamente

configurada a violência ou grave ameaça contra a pessoa, elementar do crime de roubo
, inviabilizando a desclassificação pleiteada.

Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

§ 1º - Na mesma pena incorre quem, logo depois de subtraída a coisa, emprega violência contra pessoa ou grave ameaça, a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si ou para terceiro
.

Para corroborar, trago o depoimento da vítima, em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, constante do bojo da sentença condenatória:

“A vítima Priscilla Martins de Paula, disse que estava na sua casa e foi a cozinha e quando voltou para a sala avistou uma mulher desconhecida saindo do seu quarto e esta segurava um vidro de perfume nas mãos,
ao ser flagrada jogou o objeto contra a vítima para distraí-la e conseguir fugir do local. A depoente disse que o objeto não a acertou, que correu de volta para a cozinha com medo e a ré empreendeu fuga.
Disse, por fim, que acionou a Polícia Militar e que a ré foi localizada dois dias depois e seu celular já havia sido vendido para um outro rapaz, mas foi recuperado.”

Nesse ponto, importante
enfatizar entendimento uníssono na jurisprudência pátria, que em crimes contra o patrimônio por serem cometidos às ocultas, geralmente sem testemunhas presenciais, a palavra da vítima, possui valor diferenciado, merecendo destaque no contexto probatório.

Para ratificar:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO POR FURTO. ART. 155 DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO CRIME DE ROUBO. ART. 157, § 1º, DO CP. EMPREGO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos.

(...)

(STJ - AgRg no AREsp: 2315553 MG 2023/0078239-7, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 19/09/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/09/2023)

--------------------------------------------------------------------------------------------PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO, ROUBO MAJORADO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E TORTURA. CONDENAÇÃO. FRAGILIDADADE PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO PESSOAL CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA. REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NEGATIVA DO RECURSO EM LIBERDADE. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE CONCRETA DOS AGENTES. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

4. Imperioso observar a especial relevância da palavra da vítima na formação da convicção do julgador em hipóteses de crimes cometidos às ocultas, como a tortura, mormente em se considerando o contato direto da vítima com o réu.
Não se pode olvidar, ainda, que "em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
" (AgRg no AREsp 1577702/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 1º/9/2020).

(...)

(AgRg no HC n. 711.887/PE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023.)

2.

DA APLICAÇÃO DA CONFISSÃO E SUA COMPENSAÇÃO COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA

Na segunda etapa do cálculo da pena, a defesa pede a aplicação da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III,
d
, do CPB) com o consequente afastamento da Súmula nº 231 do STJ, o que não merece acolhimento.

De fato, apesar de reconhecer a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, d, do CPB), acertadamente, o sentenciante, deixou de aplicá-la, consoante entendimento consolidado na Súmula nº 231 do STJ, que diz
: “
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

É o que se tem de sedimentado na jurisprudência pátria, senão veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MÍNIMO LEGAL. AGRAVANTE. CALAMIDADE PÚBLICA. AFASTAMENTO. ATENUANTE. MENORIDADE RELATIVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231/STJ.
1. Nos termos da Súmula 231/STJ, a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
. 2. Hipótese em que, muito embora incida a atenuante da menoridade relativa, o afastamento da agravante da calamidade pública (art. 61, inc. II, alínea j, do Código Penal), não provoca reflexo na pena definitiva, por vedação da referida Súmula. 3. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no HC: 744012 SP 2022/0155352-1, Data de Julgamento: 08/11/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/11/2022)

Ocorre que,
in casu,
além da incidência da atenuante da confissão, foi constatada a presença da agravante da reincidência, pelo fato de a apelante possuir condenação transitada em julgado no processo nº 0002847-32.2016.8.14.0039.

Sendo assim, na segunda fase da dosimetria,
assiste razão a alegação defensiva que pleiteia a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência
, por serem igualmente preponderantes, em conformidade com entendimento firmado em nosso Superior Tribunal de Justiça,
verbis gratia
:

PROCESSUAL PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. CONFISSÃO PARCIAL OU QUALIFICADA. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA RESPECTIVA ATENUANTE. RÉU QUE REGISTRA APENAS UMA CONDENAÇÃO ANTERIOR.
POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO ENTRE AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
AGRAVO MINISTERIAL DESPROVIDO.

1. A respeito da dosimetria da reprimenda, vale anotar que sua individualização é uma atividade vinculada a parâmetros abstratamente cominados na lei, sendo, contudo, permitido ao julgador atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Dessarte, às Cortes Superiores é possível, apenas, o controle da legalidade e da constitucionalidade na dosimetria. 2. No tocante à segunda fase da dosimetria, verifica-se que as instâncias ordinárias não reconheceram a incidência da atenuante da confissão espontânea. No entanto, depreende-se do acórdão impugnado que o réu admitiu, em Juízo, a subtração dos bens da vítima, tendo permanecido em silêncio quanto à prática da ameaças, estando configurada, portanto, a confissão parcial/qualificada. 3. Em recente julgamento do REsp 1.972.098/SC, de minha Relatoria, esta Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao examinar a correta interpretação do art. 65, III, "d", do CP, em conjunto com a Súmula 545/STJ, adotou a seguinte tese: "o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, 'd', do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada
". 4. Ademais, no julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia n. 1.341.370/MT, em 10/4/2013, a Terceira Seção firmou o entendimento de que, observadas as especificidades do caso concreto, "é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência".
5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp n. 2.069.827/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023.) (grifei)

Portanto, diante da fundamentação supra, procedo à ajuste da dosimetria aplicada em édito condenatório:

Na primeira fase, constato que dentre os vetores dispostos no art. 59 do Código Penal, inexistem circunstâncias judiciais desfavoráveis à apelante, pelo que mantenho a pena basilar estipulada em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na fase intermediária, ante a constatação da atenuante da confissão espontânea e agravante da reincidência,
procedo à compensação integral
entre ambas, estabelecendo a reprimenda anteriormente fixada como pena final e definitiva, em vista da ausência de causas de aumento ou diminuição da pena.

Assim, redimensiono a pena final e definitiva da apelante JESSICA ANCHIETA GONÇALVES, ao
quantum
de
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, estabelecendo-se o cálculo da multa pecuniária à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo à época do fato delituoso.

Inaplicáveis ao caso os arts. 44 e 77 do CPB.

Por fim, ressalto que toda a questão suscitada foi devidamente analisada e não há que falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados.

3.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, realizando compensação entre atenuante e agravante, e redimensionando a reprimenda final ao
quantum
de 04 (quatro) anos e 10 (dez) dias-multa
, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 18/06/2024